Tribunal: TJPA
Processo: 0004522-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004522-69.2020.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO AMARAL SARAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, IV, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NO IPL E NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL, DEVIDAMENTE CONTRADITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004522-69.2020.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: LEONARDO AMARAL SARAIVA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Leonardo Amaral Saraiva, inconformado com a r. decisão proferida pelo soberano Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (
Num. 7117073 - Págs. 1 a 6)
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena total de 8 (oito) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Nas razões recursais a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e nulidade por violação ao art. 155, do CPP, eis que a condenação se deu apenas com base nas peças administrativas (
Num. 7117099 - Págs. 1 a 4
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 7117103 - Págs. 1 a 4
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 8712870 - Págs. 1 a 7
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de abril do ano de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos e que foi amparado apenas em peças administrativas, violando-se o art. 155, do CPP, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pelo Laudo nº 2020.01.002875-TRA, acostado ao ID Num. 7116944 - Págs. 1 e 2, o qual descreveu 3 (três) lesões sofridas pelo ofendido Maicon Brilhante Barbosa (
“2 no antebraço direito, medindo ambas 5,0 cm de extensão e antebraço esquerdo com 5,0 cm de extensão (...)”
, por meio de “
ação pérfuro-cortante”.

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e associadas aos depoimentos prestados no curso judicial (Num. 7116958 - Págs. 1 e 2) e em sessão plenária (Num. 7117074 - Págs. 1 a 7), devidamente transcritos no parecer do Ministério Público de 2º grau (Num. 8712870 - Págs. 3 a 6
)
:

“Em plenário do júri, a vítima MAICON BRILHANTE BARBOSA relatou que “a gente tava em grupo, parados, foi tudo muito rápido, uma moça chegou agredindo a Maria, como a gente tava todo disperso um do outro, tem um rapaz magro de camisa preta que veio pra cima de mim me agredir, eu comecei a me defender, por trás de mim já veio Leonardo me desferir facada, em seguida veio outro sem camisa, começaram a me agredir, eu tava um pouco sóbrio, eu consegui me sair um pouco, lá na frente eu caio, quando eu caio lá na frente eles me desferem vários golpes de faca, outro dois (...) foi quase 18 facadas (...) quem tentou separar foi Aldo (...) não tentei porque eu não sabia o que tava acontecendo (...) até então eu tava neutro, eu não sabia de rixa deles, de nada (...).

Afirmou que que quem lhe esfaqueou foi Leonardo, e que 3 lhe cercaram, havia outro indivíduo magro também, sem camisa, então a vítima tentou ir para um lado, ir para o outro, mas não conseguia, até que conseguiu se sair um pouco, e lá na frente caiu, momento em que vieram mais dois indivíduos lhe “furar”, sendo o que estava com camisa preta, e o outro magro sem camisa. Disse que viu muito pouco, pois o agressor veio por trás, estava de bermuda, sem camisa, e talvez tinha uma máscara na cabeça. Relatou que foi agredida no pescoço, cabeça, costa, debaixo do braço, sendo que esta foi porque estava tentando se defender, e as outras foram quando já estava no chão, com garrafa e faca. Esclareceu que quando o rapaz de camisa preta veio para cima, a vítima estava se defendendo dele. Afirmou que não conhece nenhum deles, nem o acusado. Acrescentou que é soldador, e atualmente tem muita dificuldade de trabalhar, que ficou com a metade da mão paralisada, pois “mexeu com o nervo”, e que sua mão incha e dói durante o trabalho, tendo ficado com essa sequela, e chegou a ficar sem trabalhar por 6 meses, sendo que, como possui 3 filhos e mulher, teve que vender sua moto, celular, e foi se virando aos poucos, com a ajuda do seu pai. Afirmou que quando estava deitado no chão, foi andando até uma certa parte, e sua comadre, mãe do Jonatan, tentou lhe levar até um lugar, só que não aguentou, porque estava perdendo muito sangue. Ressaltou que a médica lhe falou que as lesões poderiam ter prejudicado sua coluna, e que não sabia como a vítima não havia ficado tetraplégica. Negou ter agredido Jeanderson, e que tivesse puxado o braço do mesmo. Afirmou que primeiramente Gabriel veio para cima da vítima. Explicou que na ocasião estava com Aldo, Lilia, Jonatan e Maria, e que eram 3 agressores.

A testemunha MARIA EDUARDA MIRANDA DE SOUZA, em juízo, relatou que estava com Jonata, sua sogra, Jeferson e Aldo, e que a vítima não estava com eles, mas estava perto, e em dado momento, Lilia veio atrás da testemunha, puxou seu cabelo, e passaram a brigar. Afirmou que Jonata estava, e seu sogro e seu cunhado separaram a briga, e quando o namorado dela, Jeanderson, estava “dando porrada” na depoente, soco na sua cabeça, Maicon “veio tirar ele de cima de mim, ele só empurrou Jeanderson, o padrasto do Jeanderson veio com a faca na mão, ele desceu de uma moto”. Confirmou que Leonardo desferiu as facadas na vítima, e que foram em toda a parte do corpo da mesma; que não sabe dizer “como ele veio”, porque “veio um monte de gente”; que a vítima também foi agredida por Jeanderson; que havia ainda um menino de camisa preta esfaqueando a vítima; que Janderson não esfaqueou a vítima; que viu a vítima caída e levantaram-na, e foi abrindo caminho para conseguir um carro. Esclareceu que a vítima estava perdendo muito sangue, e a depoente, seus sogros e seu namorado Jonata socorreram a vítima; que a vítima mora perto da casa de Jonata; que Leonardo estava com uma máscara e levantou a mesma na hora do golpe; que não dava para ver muito; que a briga não era nem com Maico, era entre a depoente e a mulher do Jeanderson.

Em juízo, JONATHA LEANDRO MORAIS DE SOUZA relatou que no dia dos fatos estava com seus pais, Aldo, Lilia, Maria Eduarda, seu irmão Jeferson, e a vítima estava próximo; que não conhecia Maicon, mas ele estava próximo; que quando houve uma briga em Icoaraci entre a Bia e sua mulher, ela era adolescente; que compartilharam um vídeo dessa briga, e Vitória não gostou, tendo enviado mensagem para a mulher do depoente, ameaçando a mesma, dizendo que “onde ela pegasse ela, ia quebrar ela”; que no dia dos fatos, Vitória estava perto do grupo do depoente, foi diretamente em Maria, e falou “Oi, amiga”, tendo Maria respondido “Oi”; que Vitória já saiu puxando o cabelo de Maria; que o depoente só fez se afastar; que seu irmão Jeferson segurou Vitória; que não viu quem segurou Maria Eduarda; que Jeanderson começou a dar socos na cabeça de Maria Eduarda; que nessa hora Maicon viu e foi desapartar; que os dois “foram pra cima dele, o de camisa preta e Leonardo”; que Leonardo estava sem camisa; que Leonardo quem efetuou as facadas em Maicon, no total de 18; que na hora o depoente quis ajudar Maicon; que quando viu que Leandro estava desferindo as “furadas”, se afastou; que seu pai puxou para trás do carro, e falou “para de esfaquear ele”; que Leandro parou com as facadas em Maicon; que “essas furadas era pra ser em mim porque eu já namorei essa Vitória, ele tinha raiva de mim por causa disso”; que Jeanderson é enteado de Leonardo; que não sabe quem é o de camisa preta; que Jeanderson estava sem camisa; que sua mãe e Maria socorreram a vítima, a qual estava perdendo muito sangue, a ponto de espirrar sangue; que tirou sua camisa e colocou no braço da vítima para estancar o sangue.

O réu LEONARDO AMARAL SARAIVA, ao ser interrogado, relatou que estava na passagem 15 de janeiro com sua esposa, bebendo em um bar, que não sabia que seu filho estava no “Rabo do Peru”; que ela falou para ir na frente do Ibirapuera buscar Jeanderson; que em lá chegando, encontrou Jeanderson com a namorada; que sua esposa veio chorando em sua direção, falando que várias pessoa haviam agarrado Jeanderson e ele ia morrer; que o depoente havia bebido e ficou desesperado com várias pessoas em cima do seu filho; que largou sua moto e foi em direção a essas pessoas; que começou a puxar vários deles de cima de Jeanderson; que se deparou com essa pessoa e desferiu um soco nela; que caiu uma faca de serra no chão; que conseguiu desarmá-la; que quando a faca caiu, o depoente a pegou e foi para cima desse rapaz e desferiu as furadas nele, enquanto várias pessoas estavam em cima do seu filho dando chute nele; que o réu estava em desespero, querendo salvar a vida de seu filho. que desferiu as furadas nesse rapaz, no braço; que eram mais de 10 pessoas em cima do seu filho; que a vítima estava armada com a faca de serra, e consegui desarmá-la, e foi na hora em que caiu a faca de serra; que quando ele correu, o réu desferiu mais “umas furadas nele”, e voltou; que se lembrou que ainda faltava seu filho, mas sua esposa disse “ele já ta vindo”; que a namorada de Jeanderson chegou e começou a conversar com sua esposa sobe o fato; que na manhã seguinte ela lhe falou que as “meninas” tinham brigado por ciúmes, porque seu filho estava namorando com essa jovem; que quando esse rapaz viu o seu filho e a menina viu a namorada dele, começaram a discutir, foi então que elas brigaram e aconteceu a confusão; que na hora em que o réu ligou sua moto, essa faca caiu da sua mão
.”

Pelos depoimentos apontados, mormente o relativo à própria vítima sobrevivente em sessão plenária, essa foi brutalmente agredida pelo recorrente por meio de golpes de faca em um bloco de carnaval, em decorrência de uma briga generalizada originada pela desavença entre duas adolescentes.

Percebe-se que a condenação em questão, diferentemente do alegado pela defesa, não está amparada apenas em elementos informativos colhidos nos autos de inquérito policial, mas também e fortemente alicerçada nas provas coligidas no curso da marcha processual, essas devidamente contraditadas, inexistindo, portanto, qualquer violação ao art. 155 do CPP a ensejar nulidade a ser sanada.

Noutros termos, o conjunto probatório, harmônico e coerente, dá conta de que a condenação atacada, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, e tampouco está unicamente lastreada em elementos informativos, pelo que afasto por completo o pleito comum de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
LEONARDO AMARAL SARAIVA,
nos termos do
121, §2º, IV, c/c. art. 14, II, ambos do CPB.

Examinada de ofício a dosimetria de pena realizada
a quo
, não foram verificadas quaisquer ilegalidades ou teratologias que ensejassem reforma.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 03/06/2024